Tribunal: CARF
Processo: 10830.012892/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2004
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso, como se trata de diferenças de contribuições, constata-se a ocorrência da decadência de parte do crédito tributário.
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE INFORMATIVA.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012892/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.346 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2004
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso, como
se trata de diferenças de contribuições, constata-se a ocorrência da decadência
de parte do crédito tributário.
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
O lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os
requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, encontra-
se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN.
CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE INFORMATIVA.
Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório
de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012892/2008-38
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012892/2008-38

ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, declarar a decadência até a competência 11/2003 e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme ementa
do Acórdão no 05-28.300 (fls. 232/238):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2004
PREVIDENCIÁRIO.
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR.
VALORES
DESPENDIDOS POR EMPRESA NÃO INSCRITA NO “PAT”. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos por empresa não inscrita no “PAT”, a título de despesas com a
alimentação dos trabalhadores a seu serviço, integram a base de cálculo das
contribuições sociais a cargo da pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.213.353-3 (fls.
02/25), consolidado em 26/12/2008, no valor Total de R$ 25.087,30, relativo à contribuição
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012892/2008-38

social devida a terceiros (salário educação), incidente sobre os valores despendidos a título de
alimentação de seus empregados, em desacordo com a lei.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 39/42), verifica-se que:
1. A empresa não possuía convênio com o Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT;
2. Os valores foram pagos por mera liberalidade, através de tíquetes, vales,
cupons, cheques ou refeições, por intermédio das empresas Ticket
Serviços S/A., Sodexho Pass do Brasil Serviços e Comércio Ltda. e GR
S/A. - Serviços de Alimentação;
3. Foram examinados:
 - Notas Fiscais;
 - Livros Diário e Razão;
 - NFLD n° 35.957.844-6;
4. O Auto de Infração foi lavrado por força do Decreto n° 6.003, de
29/12/2006 e da Lei n° 11.457, de 11/03/2007, que transferiram a
competência de fiscalização à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 30/12/2008
(fl. 02) e, em 22/01/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 47/58, instruída
com os documentos nas fls. 59 a 170, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através da
Resolução no 2.598 (fls. 175/177), em 14/08/2009 a 9a Turma converteu o julgamento em
diligência a fim de que a DRF esclarecesse se os estabelecimentos, cadastrados sob o CNPJ n°
04.136.367/0002-79 e 04.136.367/0005-11, correspondem aos adquiridos da FMC do Brasil
Indústria e Comércio S/A., pela FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA., e, sendo positivo,
verificasse se essa empresa - FMC do Brasil Indústria e Comércio S/A. tinha inscrição no PAT.
Em atendimento à Resolução da DRJ/CPS, em 16/09/2009 a fiscalização
apresentou sua manifestação de fls. 195/197.
O Contribuinte foi cientificado do resultado da diligência, via Correio, em
05/11/2009 (fl. 200) e, em 01/12/2009, tempestivamente apresentou nova impugnação de fls.
201/215, instruída com os documentos nas fls. 216 a 225, onde reitera suas alegações anteriores.
O Processo foi mais uma vez encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde,
através do Acórdão no 05-28.300, em 05/03/2010 a 9a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o crédito previdenciário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
26/03/2010 (fl. 240) e, inconformado com a decisão prolatada em 22/04/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 241/257, instruído com os documentos nas
fls. 258 a 267, onde, em síntese, alega que:
1. Em razão de a fiscalização não ter feito a devida fundamentação legal, bem
como pela deficiência na narração da infração, houve cerceamento do seu
direito de defesa;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012892/2008-38

2. Não há como se tentar imputar responsabilidade tributária genérica por
meio da inclusão de uma lista de nomes sem qualquer identificação do tipo
da irregularidade, como foi feito no presente caso através da Relação de
Corresponsáveis constante do Auto de Infração;
3. Em 31/03/2000, em atenção às cartas enviadas por algumas das empresas
que lhe prestavam serviços de alimentação coletiva, em conformidade com
a Portaria n° 5/99, preencheu o formulário de inscrição no PAT e o
encaminhou, através dos correios, às autoridades competentes do
Ministério do Trabalho;
4. O artigo 4° da Portaria no 5/99, indica expressamente que a inscrição no
PAT ficaria automaticamente aprovada mediante a apresentação e registro
do formulário de adesão na ECT, o que foi efetivamente feito;
5. Em julho de 2004, em atenção às Portarias Interministeriais n°s 66/2003 e
81/2004, efetuou o seu recadastramento no PAT, prorrogando, mais uma
vez, por prazo indeterminado, a sua inscrição no programa;
6. Restou comprovada a regular inscrição no PAT da empresa FMC do Brasil
no período da autuação, conforme esclarecido e comprovado pelos
documentos apresentados;
7. Em abril de 2001 sucedeu a empresa FMC do Brasil em todos os direitos
de seus estabelecimentos, inclusive os relativos à inscrição no PAT;
8. Os estabelecimentos objeto de autuação são justamente aqueles adquiridos
da FMC do Brasil.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Inicialmente, cabe esclarecer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou
na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012892/2008-38

São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso o lançamento foi realizado apenas sobre os valores pagos a título
de alimentação aos trabalhadores, portanto, sobre diferenças de recolhimentos, conforme se
destaca no Relatório de Lançamento, bem como nos documentos adunados aos autos.
Assim, no caso em apreço, a contagem do prazo decadencial deve observar a regra
do § 4o do artigo 150 do CTN.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
30/12/2008, e tendo em vista que o lançamento se refere às competências 01/03 a 06/04, deve ser
declarada a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o do CTN, referente ao
período anterior a 12/2003.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012892/2008-38

Cerceamento do Direito de Defesa
A empresa contribuinte assevera que a fiscalização não relacionou objetivamente
as irregularidades apontadas com os dispositivos da legislação previdenciária supostamente
infringidos pela Recorrente, o que evidencia cerceamento ao exercício da ampla defesa.
Inicialmente, há de se ressaltar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que
dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos
administrativos, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
Com efeito, no lançamento restam discriminados todos os fundamentos legais do
débito, bem como base de cálculo e alíquota, documentos apresentados, conforme se verifica do
Discriminativo Analítico do Débito, Fundamentos Legais do Débito, Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados e Discriminativo Sintético de Débito. No Relatório Fiscal consta a
motivação respectiva do lançamento.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
constantes, sendo-lhe oportunizado a apresentação as razões de defesa e a juntada de documentos
que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador administrativo.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Responsabilidade tributária
A Recorrente alega que não há como se tentar imputar responsabilidade tributária
genérica, ou seja, por meio da inclusão de uma lista de nomes sem qualquer identificação do tipo
da irregularidade, como foi feito no presente caso através da Relação de Corresponsáveis
constante do Auto de Infração.
Nesse ponto, cabe esclarecer que as pessoas indicadas na Relação de
Corresponsáveis não são arrolados como responsáveis solidários pelo pagamento do débito, mas
os responsáveis pela administração da empresa. Ou seja, a fiscalização não pode arrolar no
relatório CORESP os sujeitos passivos responsáveis pelo pagamento do crédito tributário
exigido, mas sim os representantes legais do sujeito passivo (empresa).
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais -
RepLeg” e a “Relação de Vínculos -– VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012892/2008-38

âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não procede a alegação do contribuinte, visto que não há
arrolamento dos sócios como responsáveis tributários, vez que o auto de infração foi lavrado
unicamente contra a empresa contribuinte.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuição social devida a terceiros -
salário educação -, incidente sobre os valores pagos a título de alimentação, em desacordo com a
lei, por duas de suas filias (CNPJ sob n° 04.136.367/0002-79 e n° 04.136.367/0005-11), no
período de janeiro de 2003 a junho de 2004.
Segundo a fiscalização o contribuinte não demonstrou estar inscrito em tal
programa, no período de 01/2003 a 06/2004, motivo pelo qual os valores correspondentes foram
considerados remunerações integrantes do salário-de-contribuição.
A discussão travada pela Recorrente se restringe exclusivamente na questão do
registro no PAT - Programa de Alimentação ao Trabalhador.
Afirma que em 31 de março de 2000, a empresa FMC do Brasil, em atenção às
cartas enviadas por algumas das empresas que lhe prestavam serviços de alimentação coletiva,
assim como à Portaria n° 5/99, preencheu o formulário de inscrição no PAT e o encaminhou,
através dos correios, às autoridades competentes do Ministério do Trabalho.
Assevera que o artigo 4° da referida Portaria expressamente indicava que a
inscrição no PAT ficaria automaticamente aprovada mediante a apresentação e registro do
formulário de adesão na ECT, o que foi efetivamente feito, e que em julho de 2004, a
Recorrente, em atenção às Portarias Interministeriais n°s 66/2003 e 81/2004, efetuou o seu
recadastramento no PAT, prorrogando mais uma vez, por prazo indeterminado, a sua inscrição
no programa.
Aduz que restou comprovada a regular inscrição no PAT da empresa FMC do
Brasil, e que em abril de 2001 a Recorrente sucedeu a empresa em todos os direitos de seus
estabelecimentos, inclusive os relativos à inscrição no PAT, sendo que os estabelecimentos da
Recorrente que foram objeto de autuação são justamente aqueles adquiridos da FMC do Brasil.
Pois bem.
Em informação da Auditoria Fiscal às fls. 195/197, restou esclarecido, no seu item
7, que foram apuradas contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de
alimentação ao trabalhador, apenas nos estabelecimentos 0002-79 e 0005-11, em desacordo com
a lei, tendo em vista que as notas fiscais emitidas pelas empresas fornecedoras de alimentação
e/ou tickets foram faturadas nestes estabelecimentos.
De acordo com o determinado na Lei no 8.212/91, as importâncias que não
integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias estão expressamente listadas no seu
artigo 28, § 9o, o qual estabelece os pressupostos legais para que não se caracterizem como
salário-de-contribuição, visando garantir os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.346 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012892/2008-38

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Com efeito, no que tange ao fornecimento de alimentação ao trabalhador, o
entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que, em se tratando de
pagamento in natura, o auxílio alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba (AgRg no
REsp no 1.119.787/SP).
Com base no entendimento firmado no âmbito do STJ, a Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou o Ato Declaratório n° 03/2011, publicado no Diário Oficial da União
(DOU) de 22/12/2011, tendo como fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011, aprovado
pelo Ministro da Fazenda, que autoriza a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT”.
Destaque-se que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem como os julgados do
STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o que, nos
termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela empresa”, o que
afasta os valores pagos em dinheiro, posto que não encontram-se abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões proferidas no âmbito do STJ.
Na hipótese dos autos, a contribuinte forneceu o auxílio alimentação através de
tíquete (vale alimentação), o que não lhe retira a natureza jurídica de verba indenizatória, eis que
sua utilização se destina, exclusivamente, à aquisição de alimentos, não podendo lhes ser dada
outra destinação que não a aquisição de gêneros alimentícios in natura em mercados
conveniados, como os produtos da cesta básica, permitindo, dessa forma, que o trabalhador
escolha o tipo de alimento que pretende consumir.
Assim, entendo que o auxílio alimentação pago através de cartão de
alimentação/tíquete ou de refeição tem os mesmos efeitos do pagamento in natura e, portanto,
não possui natureza salarial, não sendo assim passível de incidência pela contribuição
previdenciária, independentemente da inscrição no PAT.
Nesse contexto, a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in
natura, tal como o valor do vale alimentação/tíquete alimentação, não compõem a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Diante de todo o exposto, não deve ser mantido o lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a
preliminar suscitada, declarar a decadência referente ao período anterior a 12/2003 e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital